Tribunal: TJSP
Processo: 1520042-74.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - Exercícios de 2015 e 2016 – Ajuizamento em 13.09.2018 – Devedor falecido antes da propositura da ação - Impossibilidade de substituição da CDA para alteração do polo passivo – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Sentença mantida – Recurso improvido.